Tribunal: TJES
Processo: 5002276-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Formação, Suspensão e Extinção do Processo; Assistência Judiciária Gratuita; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002276-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002276-22.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS
Advogados do(a) AGRAVADO: WELLINGTON SOARES RODRIGUES - ES19231-A, FELIPE BRUMATTI RODRIGUES - ES27769-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de fls. 01/02 do evento ID nº 715894, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que rejeitou as preliminares arguidas pelo recorrente e intimou as partes para apresentarem quesitos para a realização de perícia contábil.

Nas razões recursais apresentadas no documento ID nº 715854, o agravante aduz, preliminarmente, a ausência de compatibilidade entre a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado e sua situação financeira. No mérito, sustenta, em síntese:
(I)
a impossibilidade de prosseguimento da ação originária em razão da prevalência da execução coletiva sobre as individuais quando se cuida de direito individual homogêneo e, ainda, o potencial de abarrotamento do Judiciário com milhares de execuções idênticas determinação do Juízo da ação principal entendimento firmado por este TJES no julgamento do AI nº 0025743-14.2018.8.08.0024;
(II)
a impossibilidade de “prosseguimento da presente execução por ausência da comprovação, pela parte exequente, da qualidade de representada nos autos da ação que originou o título que se busca executar sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, porque não foram juntados aos presentes autos a autorização conferida pela parte exequente à Associação de Cabos e Soldados (ACS) para litigar em seu nome no processo de origem, documento imprescindível ao reconhecimento da existência de título executivo em favor da parte nas ações em que a substituição se dá por associação e não por sindicato.” (fl. 14);
(III)
que o autor “não apresentou comprovação de que residia, na data do ajuizamento da referida ação, na área de jurisdição da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, requer o Estado a extinção do feito por ausência de comprovação da existência de título executivo em favor da parte exequente (ilegitimidade ativa).”(fl. 19)

Com fulcro nessas afirmações e alegando a presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
.

Proferida decisão no evento nº 717784 indeferindo o efeito pretendido pelo agravante, determinando-se a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões.

Decorrido o prazo sem manifestação do agravado, verificou-se que a intimação foi efetivada sem a observância das prescrições do Ato Normativo Conjunto nº 037/2020, em virtude do que foi determinada a renovação da intimação, via Diário da Justiça (evento nº 1069300). Na mesma oportunidade, considerando a constatação de que no bojo da ação coletiva foi formulado acordo pelo recorrente, determinei a intimação do agravado e do ente público agravante para que comprovassem, no prazo de 10 (dez) dias, se o Sr. ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS é beneficiário ou não do acordo homologado no cumprimento de sentença de nº 0003675-03.2020.8.08.0024.

O agravante peticionou no evento nº 1146711 indicando que o agravado consta como beneficiário do acordo.

A seu turno, o agravado apresentou contrarrazões se manifestando pelo prosseguimento na ação de cumprimento de sentença e desinteresse no acordo proposto nos autos da ação coletiva. Pugnou, ainda, pelo desprovimento do recurso.

Tendo permanecido obscura a adesão ou não do agravado ao referido acordo, determinei a renovação da intimação de ambas as partes para que trouxessem aos autos esta informação.

O agravado peticionou no evento nº 1409583 informando que o acordo foi proposto pela associação sem a sua autorização, bem como requerendo a intimação do agravante para “
apresentar o referido acordo ora firmado entre as partes, bem como a autorização do Agravado ou documento idôneo capaz de comprovar que o mesmo se beneficiou direta ou indiretamente do suposto acordo, uma vez que o agravado é detentor de tais documentos”
.

O ente público agravante informa, no evento nº 1686693, que o agravado não constou na lista de beneficiários do acordo firmado nos autos da ação coletiva, porém havia “
a possibilidade de acordo individual nos mesmos moldes daquele juntado aos autos da referida ação coletiva, bem como conforme valores já juntados aos autos que deram origem ao presente agravo (parecer GCP fls. 74/75 – importe total de R$6.934,87 - atualizados até 15/04/2019)
”.

Diante de tal informação, determinei a intimação do agravado para se manifestar quanto a proposta, consignando que seu silêncio importaria em recusa.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou manifestação, conforme certidão de evento 2618829.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de fls. 01/02 do evento ID nº 715894, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que rejeitou as preliminares arguidas pelo recorrente e intimou as partes para apresentarem quesitos para a realização de perícia contábil.

Nas razões recursais apresentadas no documento ID nº 715854, o agravante aduz, preliminarmente, a ausência de compatibilidade entre a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado e sua situação financeira. No mérito, sustenta, em síntese:
(I)
a
impossibilidade de prosseguimento da ação originária em razão da prevalência da execução coletiva sobre as individuais quando se cuida de direito individual homogêneo e, ainda, o potencial de abarrotamento do Judiciário com milhares de execuções idênticas determinação do Juízo da ação principal entendimento firmado por este TJES no julgamento do AI nº 0025743-14.2018.8.08.0024;
(II)
a impossibilidade de “prosseguimento da presente execução por ausência da comprovação, pela parte exequente, da qualidade de representada nos autos da ação que originou o título que se busca executar sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, porque não foram juntados aos presentes autos a autorização conferida pela parte exequente à Associação de Cabos e Soldados (ACS) para litigar em seu nome no processo de origem, documento imprescindível ao reconhecimento da existência de título executivo em favor da parte nas ações em que a substituição se dá por associação e não por sindicato.” (fl. 14);
(III)
que o autor “não apresentou comprovação de que residia, na data do ajuizamento da referida ação, na área de jurisdição da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, requer o Estado a extinção do feito por ausência de comprovação da existência de título executivo em favor da parte exequente (ilegitimidade ativa).”

Em breve histórico, na instância originária,
ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS
ajuizou liquidação por arbitramento c/c execução individual de sentença coletiva, proferida em face do Estado do Espírito Santo e do Banestes S/A nos autos da ação coletiva registrada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024, pleiteando a restituição dos juros e encargos bancários decorrentes do crédito rotativo contraído pelos autores.

Ao receber a exordial, em 07/05/2019, o magistrado de singela instância deferiu a assistência judiciária gratuita ao autor, bem como, determinou a citação dos réus (decisão ID nº 715865).

O recorrente tomou ciência desta decisão em 30/05/2019 (ID nº 715868) e, na sequência, apresentou impugnação à execução, conforme se extrai do documento de fls. 01/15 do evento ID nº 715869.

O segundo réu da ação de origem, BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, também apresentou impugnação, conforme cópia de fls. 01/12 do evento ID nº 715875.

Após a intimação do autor para apresentação de resposta à impugnação, sobreveio a decisão recorrida.

Postas estas considerações, quanto a preliminar alegada pelo recorrente, no sentido de que o autor não faz jus à assistência judiciária gratuita, observo que malgrado as decisões interlocutórias não se sujeitem ao fenômeno da coisa julgada material, submetem-se à preclusão, pelo que é defeso reexaminar questões incidentemente decididas em fases ulteriores.

Não obstante o Código de Processo Civil de 2015, tenha flexibilizado a rigidez para a veiculação do pedido da assistência judiciária gratuita, admitindo-a em qualquer momento processual (art. 99), o artigo 100 do mencionado diploma legal limita a impugnação da parte adversa a sua primeira manifestação subsequente, a partir de quando restará preclusa a matéria. Neste caso, o deferimento do beneplácito ao autor ocorreu antes da impugnação apresentada pelo recorrente, o qual obteve ciência da decisão em 30/05/2019, resulta inviável seu revolvimento apenas agora, mormente quando não restou demonstrada a mudança da condição financeira que ensejou o deferimento pelo magistrado
a quo.

Quanto a alegação do recorrente de que não é possível o prosseguimento da ação originária em razão da prevalência da execução coletiva sobre as individuais quando se cuida de direito individual homogêneo e, ainda, o potencial de abarrotamento do Judiciário com milhares de execuções idênticas, saliento que no caso em apreço, a pretensão inicial formulada pelo agravado é a de liquidar a sentença coletiva para, posteriormente, iniciar o processo executivo e, sobre o tema, a jurisprudência do STJ é no sentido de que
"a liquidação e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e divisíveis,
devendo prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma

singular
, uma vez que o próprio lesado tem melhores condições de demonstrar a existência do seu dano pessoal, o nexo etiológico com o dano globalmente reconhecido, bem como o montante equivalente à sua parcela." (REsp 869583/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Nesta esteira, também a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DAS AUTORAS. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE DO BANESTES S/A. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RESTRIÇÃO À PROPOSITURA DE DEMANDAS INDIVIDUAIS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. AFASTADA. TESE FIRMADA NO RE 573.232/SC. AFASTADA. ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO. INDISPENSABILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Nos autos de ação ordinária tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual teve curso na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, houve a prolação de sentença genérica, já alcançada pela coisa julgada, atribuindo ao Banestes S/A a obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e impondo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e encargos bancários advindos da tal empréstimo. Pretendem as exequentes a imediata deflagração da presente liquidação para apuração e recebimento de valores que entendem devidos. 2. Inicialmente necessário se faz rejeitar as preliminares de litispendência e de falta de interesse processual suscitadas pelo Banestes S/A, na medida em que inexiste litispendência entre a ação individual e a ação coletiva promovida por entidade de classe ou sindicato. Sobre o tema, é pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, não existindo litispendência entre elas, consoante o disposto no art. 104 do CDC . (AgInt na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. No tocante à alegada ilegitimidade da instituição bancária e da parte autora, deve-se ressaltar que a legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, in
status assertionis
, sob pena de uma prematura análise do mérito. Segundo a teoria da asserção, adotada pela Corte Superior de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial. Ainda que assim não fosse, tal questão não foi apreciada pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 4. Os fundamentos da decisão proferida por esta Egrégia Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, não contrariam o direito do Apelante, como destaca o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nas contrarrazões, pois o título executivo judicial já fora constituído e possui o direito à liquidação individual. 5. Quanto à inaplicabilidade do precedente do Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, o Tribunal da Cidadania vem afastando a controvérsia acerca das condições estipuladas pelo Supremo Tribunal Federal nas execuções individuais de sentença coletiva, quando nestas ações não se discutiu a legitimidade, sob pena de violação à coisa julgada. 6. Este Tribunal de Justiça também já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES - ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES Classe: Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/08/2020) 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.648.498/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ao apreciar a questão, ainda que afeta ao pagamento de honorários advocatícios em execução individual de título executivo formado em ação coletiva, reconheceu a natureza especial do procedimento coletivo. 8.
Em linhas gerais, o STJ segue o entendimento no sentido de que a apuração dos valores devidos a cada um dos substituídos deve ser objeto de processo de liquidação, com plena aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou seja, sem liquidação prévia não seria possível sequer iniciar a execução da condenação, já que o que se busca não é apenas a definição da quantia devida, mas a análise da legitimidade (ou titularidade) daquele que se diz credor
. 9. Todavia, este Egrégio Tribunal de Justiça vem defendendo a tese de que a extinção vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, de forma a oportunizar a emenda à inicial com o aproveitamento de todos os atos processuais, sem qualquer prejuízo às partes contrárias. Desta feita, seguindo a orientação abalizada por esta Corte Estadual, entendo cabível a conversão do rito nos próprios autos, facultando-se ao exequente a emenda da petição inicial, com o aproveitamento dos atos processuais. 10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Portanto, a sentença de procedência na ação coletiva produz coisa julgada em relação aos substituídos pela associação, os quais podem propor liquidação individual, a fim de que sejam demonstrados a condição de credor do interessado e valor a ele devido.

A propositura de ações de liquidação individuais, a meu ver, são até mesmo mais benéficas para que se possa analisar de maneira singular cada situação posta em debate e a existência efetiva do direito pleiteado, circunstâncias que se tornam difíceis quando há vários exequentes simultâneos em um único processo.

Entendo, pois, que não há óbice para o autor da ação de origem propor liquidação individual da sentença coletiva.

Em relação à impossibilidade de prosseguimento da execução por ausência da comprovação, pela parte exequente, da qualidade de representado nos autos da ação que originou o título que se busca executar sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, verifico que o recorrido colacionou aos autos de origem declaração da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar em que essa informa ser ele associado da entidade desde a data da propositura da ação coletiva que pretende liquidar (vide documento de fl. 21 do evento nº 715861) e ainda, a lista de associados juntada na ação coletiva em que é possível verificar o nome do recorrido (fl. 20, ID nº 715861).

É necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, com a repercussão geral a ele inerente, e sob o rito do art. 543-B do CPC/1973, vigente à época, havia reconhecido a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, a fim de legitimar as associações para promoção de ações coletivas, tal como sustentado pelo recorrente.

Ocorre que a própria Suprema Corte, posteriormente, acolheu os embargos de declaração no RE n. 612.043/PR para esclarecer que o entendimento firmado alcança tão somente as ações coletivas em que o autor se limita a representar os titulares do direito material, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio, o que não ocorreu na demanda coletiva originária do título que se pretende liquidar em que
“
a associação, na qualidade de substituto processual

detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos

interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo

prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas

autorizações, razão pela qual a coisa julgada advinda da ação

coletiva deverá alcançar todos os integrantes da categoria.”
(STJ, AgInt no AREsp 1304797/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

Portanto, tendo o recorrido demonstrado que era associado da entidade antes da propositura da ação coletiva e que seu nome constou na lista da exordial daquela lide, não há que se falar em necessidade de autorização expressa individual outorgada à associação, restando a legitimidade ativa suficientemente demonstrada.

Observo, ainda, que
“
embora tenha decidido no Agravo de Instrumento de n
º
. 0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionada a determinado momento processual, sem efeito erga omnes, seja pela dissemelhança de partes e causa pretendi. Deste modo, apesar das execuções individuais serem oriundas de um mesmo título executivo judicial, não se verifica a presença do liame que deflagre a necessidade de ajuizamento das execuções no mesmo juízo.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180192387, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Por fim
,
quanto ao pedido de suspensão de tramitação do feito em razão da afetação do Recurso Especial n. 1.438.263/SP (Tema 948), requerido pelo recorrente, saliento que o tema não seria aplicável nem mesmo por analogia por guardar pertinência com a análise de título judicial específico, qual seja, ação civil pública movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) contra Banco Nossa Caixa S/A (atual Banco do Brasil S/A), diferente do título exequendo do caso em questão.

A vista destas considerações, a decisão recorrida não merece reparos, devendo ser improvido o presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA ORIGEM – PRECLUSÃO
–
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE PARA ASSOCIAÇÃO ATUAR NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Quanto a preliminar alegada pelo recorrente, no sentido de que o autor não faz jus à assistência judiciária gratuita, observo que malgrado as decisões interlocutórias não se sujeitem ao fenômeno da coisa julgada material, submetem-se à preclusão, pelo que é defeso reexaminar questões incidentemente decididas em fases ulteriores.

2.
No que concerne à alegação do recorrente de que não é possível o prosseguimento da ação originária em razão da prevalência da execução coletiva sobre as individuais quando se cuida de direito individual homogêneo e, ainda, o potencial de abarrotamento do Judiciário com milhares de execuções idênticas, saliento que no caso em apreço, a pretensão inicial formulada pelo agravado é a de liquidar a sentença coletiva para, posteriormente, iniciar o processo executivo e, sobre o tema, a jurisprudência do STJ é no sentido de que
"a liquidação e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e divisíveis,
devendo prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma

singular
, uma vez que o próprio lesado tem melhores condições de demonstrar a existência do seu dano pessoal, o nexo etiológico com o dano globalmente reconhecido, bem como o montante equivalente à sua parcela." (REsp 869583/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

3.
Em relação à impossibilidade de prosseguimento da execução por ausência da comprovação, pela parte exequente, da qualidade de representado nos autos da ação que originou o título que se busca executar sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, verifico que o recorrido colacionou aos autos de origem declaração da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar em que essa informa ser ele associado da entidade desde a data da propositura da ação coletiva que pretende liquidar (vide documento de fl. 21 do evento nº 715861) e ainda, a lista de associados juntada na ação coletiva em que é possível verificar o nome do recorrido (fl. 20, ID nº 715861).

4.
É necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, com a repercussão geral a ele inerente, e sob o rito do art. 543-B do CPC/1973, vigente à época, havia reconhecido a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, a fim de legitimar as associações para promoção de ações coletivas, tal como sustentado pelo recorrente.

5.
Ocorre que a própria Suprema Corte, posteriormente, acolheu os embargos de declaração no RE n. 612.043/PR para esclarecer que o entendimento firmado alcança tão somente as ações coletivas em que o autor se limita a representar os titulares do direito material, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio, o que não ocorreu na demanda coletiva originária do título que se pretende liquidar em que
“
a associação, na qualidade de substituto processual

detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos

interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo

prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas

autorizações, razão pela qual a coisa julgada advinda da ação

coletiva deverá alcançar todos os integrantes da categoria.”
(STJ, AgInt no AREsp 1304797/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

6.
Por fim
,
quanto ao pedido de suspensão de tramitação do feito em razão da afetação do Recurso Especial n. 1.438.263/SP (Tema 948), requerido pelo recorrente, saliento que o tema não seria aplicável nem mesmo por analogia por guardar pertinência com a análise de título judicial específico, qual seja, ação civil pública movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) contra Banco Nossa Caixa S/A (atual Banco do Brasil S/A), diferente do título exequendo do caso em questão.

7.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.